Tribunal: STJ
Processo: 2038990-60.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2414566 - SP(2023/0244588-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: CELINA CHEN MINCARONE
ADVOGADO
: MILTON CLEBER SIMOES VIEIRA - SP109151
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA COMINATÓRIA.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta as questões
essenciais ao julgamento, com fundamentação suficiente.
2. Revisão do valor da multa cominatória. Ausência de exorbitância manifesta. Óbice da
diante da necessidade de reexame fático-probatório.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 36b68b38-0533-46a7-9481-f63df36d3045

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2414566 - SP(2023/0244588-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: CELINA CHEN MINCARONE
ADVOGADO
: MILTON CLEBER SIMOES VIEIRA - SP109151
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA COMINATÓRIA.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta as questões
essenciais ao julgamento, com fundamentação suficiente.
2. Revisão do valor da multa cominatória. Ausência de exorbitância manifesta. Óbice da
diante da necessidade de reexame fático-probatório.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. contra decisão singular da minha lavra em que neguei
provimento ao agravo em recurso especial, por entender não configurada a alegada
violação do
II, do Código de Processo Civil e, quanto à multa cominatória,
art. 1.022,
pela incidência do óbice da
diante da inexistência de manifesta
Súmula 7/STJ
excessividade, com base nos seguintes fundamentos: a) o acórdão recorrido apreciou
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de
prestação jurisdicional, conforme precedente desta Corte (AgInt no AREsp 1339385/SP
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
9/4/2019,
12/4/2019)
(fls. 119-120); b) a revisão do valor da multa demanda reexame do conjunto fático-
probatório, sendo inviável na via do especial, ausente exorbitância manifesta, conforme
precedentes (AgInt no
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1344083/RJ
Turma, julgado em
DJe
EDcl no
, Rel. Ministro
13/12/2018,
1/2/2019;
REsp 1728310/PE
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
(fls. 120-
9/4/2019,
29/5/2019)
121).
Nas razões do presente agravo interno, a agravante sustenta que houve
omissão do Tribunal de origem ao não enfrentar a suposta exorbitância da multa
cominatória, configurando violação do
II, do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.022,
128-130). Aduz que não incide a
, pois a controvérsia seria de direito e
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56570570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:55
Código de Controle do Documento: e7e419b0-d106-47a5-b01a-1a2a8a8aab7d

bastaria a moldura fática fixada, defendendo a possibilidade de redução da multa
cominatória por afronta aos arts. 537, § 1o, I e II, do Código de Processo Civil e 884 do
Código Civil (fls. 130-131).
Na sua impugnação ao agravo interno, CELINA CHEN MINCARONE alega
que o acórdão estadual reconheceu o descumprimento da ordem judicial com base nas
provas e que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça revisitar fatos e provas. Afirma
que o valor diário fixado é compatível com a obrigação e não configura enriquecimento
ilícito, requerendo a aplicação de multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
por deficiência argumentativa do agravo interno (fls. 138-143).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de cumprimento de sentença relativo à obrigação
de fazer imposta à operadora de plano de saúde para fornecimento de medicamento
TAS-102 (Lonsurf), com execução de multa diária por atraso.
A decisão interlocutória rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório,
reconheceu o descumprimento entre
e
e manteve a incidência
11/8/2021
4/9/2021,
da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, majorada para R$ 5.000,00 por
dia a partir de
com correção monetária, sem juros (fls. 25-26).
1/9/2021,
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
consignando a preclusão da discussão sobre o termo inicial, a correção do termo final,
a compatibilidade dos valores e a natureza coercitiva da multa, podendo ultrapassar o
valor da obrigação principal (fls. 24-28). Os embargos de declaração foram rejeitados
por inexistência de vícios e por terem caráter infringente, com registro de que o
acórdão enfrentou a ausência de abusividade da multa (fls. 38-41).
No capítulo relativo à negativa de prestação jurisdicional, a decisão
agravada assentou que o Tribunal de origem apreciou as questões principais da lide de
modo fundamentado. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há dever de
rebater um a um todos os argumentos, bastando enfrentar as questões relevantes para
o desfecho do caso. O acórdão estadual rejeitou a impugnação por preclusão quanto
ao termo inicial, confirmou o termo final, explicitou a proporcionalidade dos valores e a
finalidade coercitiva da multa, além de rechaçar a tese de enriquecimento indevido, o
que evidencia análise suficiente dos pontos decisivos. Precedente: AgInt no
(Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1339385/SP
DJe
(fls. 119-120). Não se configura violação do
II, do
9/4/2019,
12/4/2019)
art. 1.022,
Código de Processo Civil.
Quanto ao pedido de redução da multa cominatória, o acórdão estadual, à
luz das peculiaridades do caso, fixou
(cinco mil reais) a
o valor diário em R$ 5.000,00
partir de
por recalcitrância no cumprimento da ordem de fornecimento de
1/9/2021,
medicamento essencial, e considerou a quantia compatível com a urgência e a
gravidade da obrigação. A parte recorrente afirmou que o valor acumulado atingiu o
Documento eletrônico VDA56570570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:55
Código de Controle do Documento: e7e419b0-d106-47a5-b01a-1a2a8a8aab7d

montante de
(trinta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte
R$ 36.784,23
três centavos) ao todo.
Dessa forma, ausente demonstração de exorbitância manifesta, a revisão do
valor na via do especial esbarra no óbice da
. Precedentes: AgInt no
Súmula 7/STJ
(Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1344083/RJ
DJe
; EDcl no
(Rel. Ministro Herman
13/12/2018,
1/2/2019)
REsp 1728310/PE
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
(fls. 120-121). A
9/4/2019,
29/5/2019)
pretensão demanda reanálise do conjunto fático-probatório e não pode ser acolhida.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de
EAREsp 782.294/DF
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:55
Código de Controle do Documento: e7e419b0-d106-47a5-b01a-1a2a8a8aab7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.414.566 / SP
Número Registro: 2023/0244588-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00419998920218260100
0041999892021826010010795940820218260100
004199989202182601001079594082021826010013552021
10795940820218260100
13552021
20220000402764
20220000562504
20389906020228260000
2038990602022826000050000
419998920218260100
41999892021826010010795940820218260100
4199989202182601001079594082021826010013552021
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: CELINA CHEN MINCARONE
ADVOGADO
: MILTON CLEBER SIMOES VIEIRA - SP109151
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: CELINA CHEN MINCARONE
Documento eletrônico VDA56868006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:15
Código de Controle do Documento: 7f685f9b-ec43-4df0-bcfa-c18121c016b7

ADVOGADO
: MILTON CLEBER SIMOES VIEIRA - SP109151
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:15
Código de Controle do Documento: 7f685f9b-ec43-4df0-bcfa-c18121c016b7